Tribunal: TJDFT
Processo: 0718450-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REJEIÇÃO. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 85, CAPUT, E 86, CAPUT, DO CPC.
1. Se o laudo pericial oficial se mostra detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado, dispondo de elementos suficientes ao convencimento do julgador, bem como não restando demonstrado, de forma contundente, por meio de provas, elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do expert, e considerando que o mesmo se reveste de imparcialidade, não há necessidade de nova prova, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. O ônus probandi é incumbência da parte ré quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
3. O princípio que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido, como no caso do processo que é extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto, a teor do disposto no art. 85, § 10, do CPC.
4. Apelo não provido.